Tribunal: TJSP
Processo: 1021754-62.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - ASSOCIAÇÕES – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora visa ao afastamento dos descontos realizados em conta bancária de recebimento de seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
CONTRATO DE ADESÃO À CLUBE DE BENEFÍCIOS – Contratação não comprovada pelo corréu BinCub – Autorização de

Ementa:
APELAÇÃO - ASSOCIAÇÕES – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora visa ao afastamento dos descontos realizados em conta bancária de recebimento de seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
CONTRATO DE ADESÃO À CLUBE DE BENEFÍCIOS – Contratação não comprovada pelo corréu BinCub – Autorização de descontos igualmente não demonstrada pelo réu Bradesco – DÉBITO INEXIGÍVEL – Devolução de valores na forma dobrada, pois demonstrada a violação da boa-fé objetiva.
DANOS MORAIS – Verificados – Descontos que incidiram sobre conta bancária de recebimento de benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente – Quantum fixado em R$ 5 mil – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
SENTENÇA REFORMADA, para arbitrar indenização por danos morais, e condenar os réus à devolução de valores na forma dobrada - Recurso da autora parcialmente provido.